Tribunal: TCU
Processo: 018.040/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Recursos de Reconsideração interpostos pelos ex-prefeitos Adriano Clementino dos Santos e Jaqueline Reis da Motta, do Município de Barro Preto-BA, contra o Acórdão 11.271/2023-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Antonio Anastasia. O referido acórdão julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputando-lhes débito no valor de R$ 614.682,13 e multa de R$ 93.000,00, em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos do Convênio 657.170/2009, destinado à construção de uma creche.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos pelos ex-prefeitos Adriano Clementino dos Santos e Jaqueline Reis da Motta, do Município de Barro Preto/BA, contra o Acórdão 11271/2023-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Antonio Anastasia. O referido Acórdão julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputando-lhes débito no valor de R$ 614.682,13 e multa de R$ 93.000,00, em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos do Convênio 657.170/2009, destinado à construção de uma creche. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos pelo Sr. Adriano Clementino dos Santos e pela Sra. Jaqueline Reis da Motta e, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. tornar sem efeito as condenações impostas pelo Acórdão 11271/2023-TCU-Segunda Câmara e julgar regulares com ressalva as contas dos ex-prefeitos, Sr. Adriano Clementino dos Santos e Sra. Jaqueline Reis da Motta, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. informar ao FNDE, à Procuradoria da República do Estado da Bahia, aos recorrentes e aos demais interessados do Acórdão proferido, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.